Tribunal: TJBA
Processo: 8068839-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068839-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO FRANCA RICCIARDI e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, LUIZ SERGIO MIRANDA SILVA URTUBENY

APELADO: CLEVENSON ATANASIO SANTOS MINEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ SERGIO MIRANDA SILVA URTUBENY, GUSTAVO SANTOS MOREIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADMISSIBILIDADE. APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO. PLANILHAS CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. SUPRESSIO. INEXIGIBILIDADE DE REAJUSTES LOCATÍCIOS RETROATIVOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. DECRETO DE DESPEJO MANTIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por locatário e locador contra sentença que, em ação de despejo cumulada com cobrança, reconheceu o inadimplemento contratual, decretou o despejo, afastou a cobrança de reajustes retroativos com base na supressio, determinou a apuração do débito em liquidação de sentença e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença ilíquida configura nulidade; (ii) estabelecer se é cabível a cobrança de reajustes locatícios retroativos diante da supressio; (iii) determinar se a controvérsia quanto ao valor do débito afasta o despejo por inadimplemento; (iv) verificar se o inadimplemento contratual enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença ilíquida é admitida quando não for possível apurar o valor devido na fase de conhecimento, sendo adequada a remessa à liquidação diante da existência de planilhas conflitantes e controvérsia sobre pagamentos.

A apresentação de planilha de débito na inicial e a efetiva impugnação pelo réu demonstram que a finalidade do art. 62 da Lei nº 8.245/91 foi atingida, inexistindo prejuízo à defesa.

A supressio incide quando o credor, por longo período, deixa de exercer direito, gerando legítima expectativa na outra parte, vedando comportamento contraditório posterior.

A omissão reiterada do locador por quase uma década quanto aos reajustes anuais caracteriza renúncia tácita, impedindo a cobrança retroativa das diferenças.

A controvérsia sobre o quantum debeatur não afasta o inadimplemento contratual, sendo suficiente para o despejo a falta de pagamento reconhecida pelo próprio locatário.

A apuração de valores controvertidos, inclusive pagamentos alegados e encargos condominiais, deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante prova documental.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo circunstância excepcional que atinja direitos da personalidade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A sentença ilíquida é válida quando inviável a apuração do valor devido na fase de conhecimento, cabendo liquidação posterior.

A supressio impede a cobrança retroativa de reajustes locatícios quando o credor se omite reiteradamente, gerando legítima expectativa no devedor.

A controvérsia sobre o valor do débito não afasta o despejo por inadimplemento contratual.

O mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável sem demonstração de lesão a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 491, §1º, I; CC, art. 422; Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III, e 62, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2009274/DF, Rel. Min. (não indicado), 4ª Turma, j. 13.06.2022.